Tribunal: STF
Processo: ARE 1499369
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Ambiental. 3. Representação de inconstitucionalidade. Lei estadual nº 5.427/1997. Criação de unidade de conservação por iniciativa parlamentar. Ausência de ofensa à reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo. 4. A mera circunstância de uma norma demandar atuação positiva do Poder Executivo ou implicar em aumento de despesas não a insere no rol de leis cuja iniciativa é privativa do Chefe do Executivo. Precedentes. 5. Recurso não provido.